Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. A apelação busca modificar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do não atendimento de ordem de emenda à petição inicial para a apresentação de documento indispensável que comprove a relação jurídica entre as partes.
2. O Código de Processo Civil, no art. 320, dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Caso não tenha todos os documentos necessários, no art. 321, há previsão de emenda ou complementação da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, como foi determinado pelo juiz a quo.
3. O apelante não conseguiu apresentar nenhum documento que comprovasse a relação jurídica junto ao Banco do Brasil, se limitando a informar números que supostamente seriam referentes às operações de financiamento rural em litígio.
4. Diante do não atendimento das ordens judiciais, a petição inicial foi indeferida e consequentemente o processo foi extinto pela sentença sem resolução de mérito.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.